Tribunal: TJMT
Processo: 1000525-31.2024.8.11.0037
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000525-31.2024.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[EDINEIA TONIAL - CPF: 919.773.550-72 (APELANTE), CAROLINE DOURADO MACHADO ROCHA - CPF: 021.030.891-54 (ADVOGADO), POSITIVO EDUCACIONAL LTDA. - CNPJ: 02.343.359/0001-97 (APELADO), MARIA FERNANDA VIRMOND PEIXOTO - CPF: 006.276.199-40 (ADVOGADO), SELMA CRISTINA SAITO AZEVEDO - CPF: 108.410.028-27 (ADVOGADO), CAROLINA VIANNA FERREIRA DA COSTA - CPF: 007.014.969-08 (ADVOGADO), GABRIELLA FERRAZ NETTO LIMA - CPF: 069.058.999-92 (ADVOGADO), KAROLYNE AGUIAR CANDIDA FILUS - CPF: 047.219.701-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO PRIVADO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. PAGAMENTO DE MATRÍCULA E CANCELAMENTO VOLUNTÁRIO. RENEGOCIAÇÃO POSTERIOR COM ADIMPLEMENTO PARCIAL. RECONHECIMENTO DA DÍVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pela requerente contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e de indenização por danos morais, ao reconhecer a legitimidade da cobrança e da inscrição restritiva decorrentes de inadimplemento de acordo de renegociação de dívida escolar.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
declaração de inexistência do débito e nulidade do acordo de renegociação;
(ii)
condenação da instituição de ensino ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a regularidade da contratação e a legitimidade da dívida objeto de inscrição nos cadastros de proteção ao crédito;
(ii)
determinar se a negativação configura ato ilícito apto a gerar o dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A relação jurídica entre as partes se submete ao Código de Defesa do Consumidor, o que impõe a inversão do ônus da prova em favor da consumidora, nos termos do artigo 6º, VIII, do referido diploma legal.

5. A existência do vínculo contratual ficou demonstrada pelo aceite eletrônico do instrumento de prestação de serviços educacionais e pelo pagamento da primeira mensalidade, fato confirmado pela própria apelante em depoimento pessoal colhido durante a instrução processual.

6. O protocolo de cancelamento da matrícula solicitado pela estudante via sistema eletrônico afasta a tese de que o curso não teria sido ofertado por falta de alunos, pois o encerramento voluntário do vínculo pressupõe a existência de relação contratual ativa até aquela data.

7. A celebração de acordo de renegociação das parcelas inadimplidas, seguida do adimplemento da primeira cota do ajuste, constitui reconhecimento inequívoco da dívida e caracteriza comportamento contraditório com a posterior alegação de inexistência da obrigação, em observância ao princípio da boa-fé objetiva.

8. A indicação de carga horária zerada em histórico escolar na modalidade de ensino a distância não comprova a inexistência do curso, mas apenas a ausência de fruição das atividades disponibilizadas no ambiente virtual pela aluna, o que não afasta a obrigação de pagamento enquanto vigente o contrato.

9. A inscrição do nome da consumidora nos cadastros de proteção ao crédito fundamentada em dívida legítima e não integralmente quitada caracteriza exercício regular de direito, hipótese que afasta a ilicitude do ato e o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso desprovido.

____________________________

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 6º, VIII; CC, art. 188, I, art. 422, art. 476, art. 927; CPC, art. 85, § 11, art. 98, § 3º.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, Tema n. 1059; TJMT, ApCiv n. 1012207-37.2025.8.11.0040.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela requerente,
EDINÉIA TONIAL
, contra sentença do juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais n. 1000525-31.2024.8.11.0037, ajuizada em desfavor de
POSITIVO EDUCACIONAL LTDA
., que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Na
origem
, a requerente narrou que tentou contratar curso de pós-graduação junto à instituição requerida, mas foi informada de que a turma não atingira o número mínimo de alunos, razão pela qual não haveria cobrança (id. 357529376).

Relatou que, em janeiro/2024, foi surpreendida com a inscrição de seu CPF no Serasa em razão de três débitos vinculados à requerida, nos valores de R$ 86,98, com vencimento em 21/janeiro/2019, R$ 86,98, com vencimento em 19/fevereiro/2019, e R$ 87,01, com vencimento em 19/março/2019.

Acrescentou que, ao acessar o portal da instituição, constatou a inexistência de débitos em aberto, bem como registro duplicado de curso que jamais teria sido ministrado.

Ao final, postulou a exclusão da negativação, a declaração de inexistência da dívida e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 15.000,00.

A tutela de urgência foi deferida (id. 357529386).

Em
contestação
, a requerida defendeu a regularidade da cobrança. Afirmou que a autora se matriculou, em 08/fevereiro/2018, no curso de Pós-Graduação em Psicopedagogia Institucional, mediante adesão eletrônica ao contrato e pagamento da primeira mensalidade (id. 357529399).

Aduziu que, em 17/outubro/2018, a própria requerente solicitou o cancelamento da matrícula e, na mesma data, celebrou acordo de renegociação em seis parcelas de R$ 86,98, das quais quitou apenas a primeira.

Pontuou que as demais prestações permaneceram inadimplidas, o que autorizou a inscrição do nome da consumidora nos cadastros de proteção ao crédito, em exercício regular de direito.

Informou, ainda, que as anotações foram baixadas administrativamente em razão da prescrição, sem reconhecimento da ilegitimidade da cobrança.

Por fim, refutou a configuração de ato ilícito e, por consequência, o dever de indenizar.

Na
réplica
, a requerente questionou a veracidade dos registros sistêmicos apresentados, por se tratar de documentos produzidos unilateralmente pela instituição (id. 357529855).

Destacou que o histórico acadêmico juntado pela requerida consigna “
carga horária cursada: 0
”, dado que, a seu ver, seria incompatível com a alegada reprovação por nota. Sustentou, ainda, que a instituição não comprovou a formação da turma, a disponibilização das aulas ou a aplicação de avaliações.

Quanto ao acordo de renegociação, esclareceu que o pagamento foi motivado pela necessidade de evitar os prejuízos decorrentes da negativação, e não pelo reconhecimento da dívida.

A
sentença
recorrida julgou improcedentes os pedidos iniciais (id. 357529882).

O juízo de primeiro grau reconheceu a incidência do Código de Defesa do Consumidor e inverteu o ônus da prova, porém concluiu que a requerida se desincumbiu de demonstrar a regularidade da obrigação.

Assentou que a alegação de ausência de oferta do curso veio desacompanhada de suporte probatório mínimo, ao passo que o protocolo de cancelamento voluntário da matrícula seria logicamente incompatível com essa tese.

Atribuiu relevância ao acordo de renegociação parcialmente adimplido, qualificando-o como confissão de dívida e como conduta submetida à boa-fé objetiva e à vedação ao comportamento contraditório.

Assim, ao concluir que a negativação decorreu de exercício regular de direito, afastou o dever de indenizar, revogou a tutela de urgência e condenou a autora ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

Inconformada, a requerente interpôs o presente recurso.

Nas
razões recursais
, a apelante sustenta que a sentença conferiu validade absoluta a registros internos produzidos unilateralmente pela instituição, sem prova efetiva da prestação do serviço educacional (id. 357529883).

Argumenta que a inversão do ônus da prova foi esvaziada na prática, pois a apelada não demonstrou a formação da turma, a frequência da aluna ou a aplicação de avaliações.

Reitera a contradição apontada no histórico acadêmico quanto à carga horária cursada e defende que o acordo de renegociação não convalida obrigação inexistente, uma vez que a confissão pressupõe dívida válida e exigível.

Com esses fundamentos, pleiteia o provimento do recurso para declarar a inexistência do débito, reconhecer a nulidade do acordo, determinar a abstenção de novas cobranças e condenar a apelada ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de danos morais, além da fixação de honorários advocatícios em 20%.

Em
contrarrazões
, a apelada afirma que o conjunto documental, composto pelo contrato, protocolo de cancelamento, renegociação e comprovante de pagamento, demonstra a existência e o reconhecimento da obrigação (id. 357529885).

Pontua que a alegação de inexistência do curso não veio acompanhada de qualquer comunicação que indicasse o cancelamento da turma pela instituição, ao passo que o registro de carga horária seria compatível com a interrupção prematura do vínculo por iniciativa da própria aluna.

Por fim, refuta a ocorrência de dano moral, sob o argumento de que a negativação decorreu de exercício regular de direito, e requer a majoração dos honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

O cerne da controvérsia recursal reside em definir se a apelada demonstrou a existência da relação contratual de serviços educacionais e a legitimidade do débito que ensejou a inscrição do nome da apelante nos cadastros de proteção ao crédito e, por consequência, se a negativação configura ato ilícito apto a gerar o dever de indenizar por danos morais.

O recurso não comporta provimento.

De início, cumpre assentar que a relação jurídica entre as partes se submete ao regime protetivo do Código de Defesa do Consumidor, conforme reconhecido pela sentença, com a consequente inversão do ônus da prova em favor da consumidora, nos termos do artigo 6º, VIII, do referido diploma.

Competia, portanto, à apelada demonstrar a regularidade da contratação, a disponibilização do serviço e a origem do débito – encargo satisfatoriamente cumprido no caso concreto.

O contrato de prestação de serviços educacionais, aceito eletronicamente em 08/fevereiro/2018, comprova que a apelante se matriculou no curso de Pós-Graduação em Psicopedagogia Institucional, na modalidade a distância, com carga horária de 500 horas e plano de pagamento em 16 parcelas (id. 357529850).

A Cláusula 1ª, § 3º, do instrumento estabelece que o pagamento da primeira parcela representa, para todos os efeitos legais, a ratificação dos termos contratuais pelo contratante.

Nesse contexto, o pagamento da primeira mensalidade, no valor líquido de R$ 69,33, realizado em 06/março/2018, confirma o início da execução contratual.

A própria apelante, em depoimento pessoal colhido na audiência de instrução, confirmou a existência desse pagamento ao declarar que “
acredita que sim, que foi feito a matrícula, foi feito esse pagamento, até porque, como nós éramos colaboradores, era automático, descontado em folha
”

(
sic
, id. 357529878, 1’34”)

Na mesma oportunidade, também confirmou que o acesso ao sistema da instituição ocorria por meio de senha pessoal.

Além da matrícula e do pagamento inicial, a apelada apresentou protocolo de cancelamento de matrícula, solicitado pela própria apelante, via sistema eletrônico, em 17/outubro/2018 (id. 357529852).

O dado é relevante porque a Cláusula 10 do contrato prevê a possibilidade de rescisão pela contratada caso não seja atingido o número mínimo de alunos necessário à oferta do curso.

Caso a turma não houvesse sido formada, caberia à instituição apelada comunicar a impossibilidade de oferta e promover o cancelamento correspondente.

Não foi essa, contudo, a dinâmica verificada nos autos, pois o encerramento do vínculo partiu da própria apelante, o que pressupõe a existência de relação contratual ativa.

Na mesma data do cancelamento, a apelante firmou acordo de renegociação das mensalidades acumuladas entre abril e outubro/2018, com previsão de pagamento em 5 parcelas de R$ 86,98 e uma parcela de R$ 87,01 (id. 357529853).

No dia seguinte, em 18/outubro/2018, efetuou o pagamento da primeira parcela, conduta que reforça o reconhecimento da obrigação.

A sequência cronológica dos fatos revela comportamento incompatível com a tese de inexistência do curso ou de ausência de causa para o débito:
(i)
houve matrícula com aceite eletrônico;
(ii)
pagamento da primeira mensalidade;
(iii)
cancelamento voluntário após aproximadamente 8 meses;
(iv)
renegociação das parcelas acumuladas; e
(v)
adimplemento parcial do acordo.

A força probatória dos documentos não decorre de sua análise isolada, mas da coerência interna entre eles e, principalmente, da correspondência com a conduta da própria apelante, que confirmou o vínculo por atos concretos.

Não se trata, portanto, de prova exclusivamente unilateral.

Sobre essa cadeia de atos voluntários incide a boa-fé objetiva, consagrada no artigo 422 do Código Civil, que veda a adoção de conduta contraditória em prejuízo da legítima expectativa criada na contraparte.

A apelante não pode, anos depois, negar a existência da obrigação sem prova idônea capaz de infirmar a documentação produzida e os comportamentos que ela própria praticou.

Quanto à alegação de que a “carga horária cursada” igual a zero, constante do histórico escolar, comprovaria a inexistência do curso, o argumento confunde a disponibilização do serviço com a efetiva fruição pela aluna.

Isso porque o curso contratado era ofertado na modalidade a distância, com atividades disponibilizadas no Ambiente Virtual de Aprendizagem, acessível mediante
login
e senha pessoal.

A ausência de carga horária computada indica, quando muito, a não realização das atividades acadêmicas pela estudante, e não a inexistência do curso.

Reforça essa conclusão a Cláusula 4ª, § 9º, do contrato, segundo a qual o não comparecimento ou a não realização das atividades acadêmicas não exime o contratante do pagamento enquanto não formalizado o cancelamento da matrícula.

No que tange à tese de que o acordo de renegociação não convalidaria dívida inexistente, a premissa não encontra respaldo no conjunto probatório.

Com efeito, a renegociação não é utilizada como meio de criar obrigação autônoma ou sanar débito inexistente, mas como elemento de confirmação da relação jurídica já comprovada.

A confissão de dívida materializada no ajuste, ratificada pelo pagamento da primeira parcela, constitui ato jurídico válido e vinculante, cujos efeitos não podem ser afastados pela simples impugnação posterior.

A propósito, este Egrégio Tribunal, em caso que envolve serviços educacionais, firmou entendimento de que o pagamento da parcela inicial de acordo de renegociação configura reconhecimento inequívoco da dívida e se mostra incompatível com a alegação de inexistência de contratação (TJMT, ApCiv n. 1012207-37.2025.8.11.0040, Relator Des. Marcos Regenold Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, julgado em 22/04/2026).

Convém registrar, ainda, que a própria apelante, em depoimento pessoal, confirmou que, ao descobrir a negativação, tentou quitar o débito extrajudicialmente.

Declarou que “
era um valor muito pequeno, era pouco o valor, então a gente queria pagar, para que eu pudesse ter a liberação
”, e afirmou que somente recorreu à via judicial diante da dificuldade de contato com a instituição apelada (id. 357529878, 6’09”).

A declaração reforça que a controvérsia não decorre da inexistência da dívida, mas da frustração na tentativa de pagamento extrajudicial após a inscrição restritiva.

Assentada a legitimidade do débito, a pretensão indenizatória perde sustentação.

Como cediço, a responsabilidade civil exige a demonstração de ato ilícito, dano e nexo causal, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

A ilicitude, entretanto, não se verifica quando o agente atua no exercício regular de direito, hipótese expressamente ressalvada pelo artigo 188, I, do mencionado diploma.

No caso dos autos, a inscrição do nome da apelante em cadastro de inadimplentes decorreu de obrigação contratual válida, exigível e não integralmente adimplida, além de encontrar previsão na Cláusula 4ª, § 8º, do contrato firmado entre as partes.

Por essa razão, a tese de dano moral
in re ipsa
não se aplica à hipótese, pois pressupõe negativação indevida, circunstância ausente quando a restrição creditícia encontra amparo em dívida legítima, o que afasta o primeiro elemento da responsabilidade civil e, por consequência, o dever de indenizar.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
EDINÉIA TONIAL
.

Majoro para 15% os honorários advocatícios anteriormente fixados na sentença, com fundamento no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil e no Tema n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça, mantida, contudo, suspensa a exigibilidade em razão do benefício da gratuidade da justiça (CPC, art. 98, § 3º).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026